Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. INOBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL DE REGÊNCIA. ASSINATURA OBRIGATÓRIA DOS TRÊS PSICÓLOGOS AVALIADORES. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Nos termos do art. 62, da Lei no 4.949/12, é obrigatória a assinatura dos três (3) responsáveis pela avaliação psicológica no exame psicotécnico realizado em concurso para provimento de cargo público, sendo ilegal e passível de anulação o ato administrativo que desclassifica candidato com base em laudo de inaptidão assinado por apenas um (1) avaliador especialista.
2. Apelo provido.